Tribunal: TJSP
Processo: 9063124-86.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COISA JULGADA - DESCABIMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA FASE - EXEGESE DO ARTIGO 741, INCISO V DO CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTA DE LIQUIDAÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CONCESSÃO SUPERVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS – VALORES DEVIDOS SOMENTE ATÉ A

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COISA JULGADA - DESCABIMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA FASE - EXEGESE DO ARTIGO 741, INCISO V DO CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTA DE LIQUIDAÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CONCESSÃO SUPERVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS – VALORES DEVIDOS SOMENTE ATÉ A VÉSPERA DA APOSENTADORIA – SENTENÇA REFORMADA.
Preliminar rejeitada. Recurso autárquico provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9063124-86.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
JOSE DOMINGOS FERREIRA (AJ) e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS, são apelados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS e JOSE DOMINGOS FERREIRA (AJ).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar. Recurso
autárquico desprovido. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9063124-86.2009.8.26.0000 -Voto no 26.744
2
Apelação Cível no 9063124-86.2009.8.26.0000
Apelantes: Jose Domingos Ferreira (aj) e Instituto Nacional do Seguro Social
Inss
Apelados: Instituto Nacional do Seguro Social Inss e Jose Domingos Ferreira
(aj)
Comarca: Santo André
Voto no 26.744
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - COISA JULGADA - DESCABIMENTO -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO NESTA FASE - EXEGESE DO ARTIGO
741, INCISO V DO CPC.
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - CONTA DE LIQUIDAÇÃO - AUXÍLIO-
ACIDENTE - CONCESSÃO SUPERVENIENTE DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

BENEFÍCIOS
INACUMULÁVEIS

VALORES
DEVIDOS
SOMENTE
ATÉ
A
VÉSPERA
DA
APOSENTADORIA SENTENÇA REFORMADA.
Preliminar rejeitada. Recurso autárquico provido.
Trata-se de embargos à execução julgados improcedentes
pela r. sentença de fls. 51/53, cujo relatório adoto em complementação.
Apelam ambas as partes.
O segurado sustentando que houve erro material no cálculo
dos juros de mora do mês de janeiro de 2003. Alega, outrossim, que os
juros de mora de todos os meses posteriores à entrada em vigor no
Código Civil de 2002 devem ser computados à base de 1% ao mês.
Pede a reforma da r. sentença apenas nestes pontos, homologando-se a
sua conta de liquidação (fls. 55/58).
O INSS alegando, preliminarmente, sua isenção ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9063124-86.2009.8.26.0000 -Voto no 26.744
3
recolhimento do porte de remessa e retorno. No mérito, afirma ser
inviável
o
recebimento
pelo
obreiro
de
auxílio-acidente
cumulativamente com a aposentadoria por tempo de contribuição
concedida em 27.12.2007, diante da expressa vedação legal. Assevera,
outrossim, que a aposentadoria só foi concedida após o trânsito em
julgado da r. sentença, não havendo como abordar, na fase de
conhecimento, a questão da cumulatividade. Pede o acolhimento
integral dos embargos à execução (fls. 60/68).
Apenas o recurso do INSS foi respondido, aí com
preliminar de não conhecimento, quer porque deserto, quer porque
afronta coisa julgada. A douta Procuradoria Geral de Justiça não se
manifestou.
Vindo os autos para julgamento nesta instância, foi
proferido o v. acórdão de fls. 88/95, que deu parcial provimento ao
apelo do obreiro e não conheceu da apelação do INSS, dada a deserção.
Inconformada, a autarquia interpôs embargos de declaração
(fls. 99/109), sendo o recurso conhecido, porém, rejeitado (fls.
112/117).
Na sequência, o Instituto interpôs recursos especial e
extraordinário, conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público que, considerando os julgamentos proferidos pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. no 1.101.727/PR, de
23.8.2010, e pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9063124-86.2009.8.26.0000 -Voto no 26.744
4
594.116/SP, em cumprimento ao disposto nos arts. 1.040, II, do novo
Código de Processo Civil, devolveu os presentes autos à Turma
Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção
da decisão. O v. acórdão de fls. 151/154, manteve o v. aresto de fls.
88/95 anteriormente prolatado.
A Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta
Corte, então, admitiu os recursos especial e extraordinário (fls. 170/173)
e o C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para
afastar a deserção, determinando o retorno dos autos à Corte de origem
para o julgamento do recurso interposto pelo INSS (fls. 185/187). O
recurso extraordinário foi julgado prejudicado (fls. 191/192).
É o relatório.
Consoante se verifica, o C. STJ deu provimento ao REsp
do INSS determinando o retorno dos autos à esta Corte a fim de que
seja analisado o seu recurso de apelação.
Assim, a preliminar de não conhecimento do apelo
autárquico, por falta de recolhimento do porte de remessa e retorno,
arguida pelo obreiro-exequente nas contrarrazões está prejudicada. Já a
alegação de coisa julgada invocada se confunde com o mérito e com ele
será analisada.
Pois, bem. Não há falar-se em coisa julgada, uma vez que a
execução, no caso, processa-se de acordo com a disposição dos artigos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9063124-86.2009.8.26.0000 -Voto no 26.744
5
730 e 731 do Código de Processo Civil de 1973.
Por sua vez, a matéria debatida nos embargos está
disciplinada no rol do artigo 741 do mesmo ordenamento processual,
observando-se no inciso V, o excesso de execução, tema este ali
versado.
Assim, é perfeitamente possível nesta fase processual
(execução) discutir-se a questão atinente à acumulação de benefícios e
os juros de mora, entre outras, para fins de definição dos cálculos de
liquidação. Os embargos, na condição de um processo de
conhecimento autônomo que se desdobra na fase de execução, assim
permite que sejam examinados pontos estreitamente ligados ao mérito.
E ainda que assim não fosse, consigne-se também que para
fins de elaboração da conta de liquidação, se a questão da
inacumulatividade não foi tratada no processo de conhecimento, deve
ser obrigatoriamente discutida na fase de execução.
No caso, de acordo com o título executivo judicial, verifica-
se que o auxílio-acidente concedido em razão dos males colunares teve
por termo inicial a data da juntada aos autos do laudo médico pericial
(04.12.2002 fls. 63 acórdão de fls. 119/124 do apenso), marco em
que se teve conhecimento oficial da eclosão da moléstia ortopédica,
haja vista não ter sido possível aferir esse fato em momento anterior. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9063124-86.2009.8.26.0000 -Voto no 26.744
6
aposentadoria por tempo de contribuição foi deferida, de acordo com o
documento de fls. 09, em 14/04/2008, com termo inicial em
27/12/2007, ou seja, posterior ao trânsito em julgado da decisão
exequenda.
Por conta disso, in casu, a limitação do cálculo à data de
concessão da aposentadoria mostra-se perfeitamente correta, diante da
impossibilidade de sua cumulação com o auxílio-acidente, pela simples
razão de terem sido ambos concebidos já sob a vigência da norma
proibitiva (Lei no 9.528/97).
Com efeito, o que prevalece é o termo inicial dos
benefícios, e não o fato (não comprovado, ressalte-se) da doença ter
eclodido em momento anterior, pois aquele é o marco objetivo sobre o
qual se funda a análise da norma de regência do auxílio-acidente
concedido ao segurado.
A última parte do § 2o do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, com
a redação conferida pela citada Lei n. 9.528/97, é expressa ao
disciplinar que é vedada a cumulação do auxílio-acidente com qualquer
espécie de aposentadoria.
Ademais, registro que o Superior Tribunal de Justiça,
derradeiro intérprete da legislação federal, já proferiu decisões neste
exato sentido, como demonstra a ementa abaixo transcrita:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. APOSENTADORIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9063124-86.2009.8.26.0000 -Voto no 26.744
7
CUMULAÇÃO.
INVIABILIDADE.
CONCESSÃO
DA
APOSENTADORIA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.
9.528/97. SÚMULA 83/STJ.
1. A redação original do art. 86 da Lei n. 8.213/91 previa que o
auxílio-acidente era um benefício vitalício, sendo permitida a
cumulação do referido auxílio pelo segurado com qualquer
remuneração ou benefício não relacionados com o mesmo acidente.
2. O referido normativo sofreu alteração significativa com o advento
da MP 1.596-14/97, convertida na Lei n. 9.528/97, que afastou a
vitaliciedade do auxílio-acidente e passou expressamente a proibir a
acumulação do benefício acidentário com qualquer espécie de
aposentadoria do regime geral, passando a integrar o salário de
contribuição para fins de cálculo da aposentadoria previdenciária.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a
possibilidade de acumulação do auxílio-acidente com proventos
de aposentadoria requer que a lesão incapacitante e a concessão
da aposentadoria sejam anteriores às alterações promovidas pela
Lei n. 9.528/97. Súmula 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 1244257/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 19/03/2012)
(g.n.).
Desse modo, correta a limitação do cálculo à data de
concessão da aposentadoria, diante da impossibilidade de sua
cumulação com o auxílio-acidente, pela simples razão de terem sido
ambos concebidos já sob a vigência da norma proibitiva, devendo por
isso ser integralmente reformada a r. sentença, julgando-se procedentes
os embargos à execução opostos pelo INSS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9063124-86.2009.8.26.0000 -Voto no 26.744
8
Observo, por fim, que, embora o v. acórdão de fls. 88/95
tenha mantido, com ressalva, os cálculos apresentados pela contadoria
judicial (fls. 34/36), a questão atinente à possibilidade de cumulação dos
benefícios posta neste recurso não foi tratada, ante o seu não
conhecimento na ocasião, por falta de recolhimento do porte de remessa
e retorno. Ali se analisou exclusivamente a questão dos juros trazida
pelo obreiro-exequente em seu apelo.
Assim, leva razão o INSS quando pretende a exclusão das
parcelas do auxílio-acidente vencidas após 27/12/2007, devendo-se ser
invertido o julgado, com homologação do cálculo apresentado pelo
INSS, elaborado conforme os critérios legais acima descritos (saldo
devedor de R$ 88.836,82 fls. 06/08).
De todo o exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR
arguida e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedentes
os embargos à execução opostos pelo INSS, com inversão do ônus da
sucumbência, observada a isenção legal que favorece o obreiro.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator